Tribunal: STF
Processo: HC 204804
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.7.2021 por Antônio Jadson do Nascimento e outra, advogados, em benefício de Zeus Silva Santos, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.7.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 682.050/BA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. O paciente foi condenado às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Na sentença condenatória, proferida em 9.7.2021, o juízo da Vara Criminal de Jeremoabo/BA manteve a prisão preventiva do acusado.
    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça da Bahia o Habeas Corpus n. 8021413-83.2021.8.05.0000. O Desembargador Júlio Cezar Lemos Travessa indeferiu a medida liminar requerida em 14.7.2021, nos seguintes termos:
    “(...) No entanto, numa análise sumária dos presentes autos, não se verifica, de plano, o preenchimento do primeiro requisito, qual seja, o fumus boni iuris, tendo em vista que inexiste a prova inequívoca da alegação dos Impetrantes.
    Na hipótese, ainda que numa análise perfunctória, aparentemente, não se constata qualquer irregularidade nos autos, tendo em vista que a sentença objeto desta ação autônoma de impugnação assentou, prima facie, a concreta fundamentação da decretação da segregação cautelar, tendo em vista que expressa, de forma evidente e cristalina, a sua necessidade para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, como se constata dos trechos do decisum encartado no ID 17036868.
    Destarte, restando evidenciada a presença dos requisitos e, ao menos, 01 (um) dos fundamentos do art. 312 do CPP e, considerando que a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 e seguintes do mesmo Codex, afigura-se como restrição insuficiente à hipótese dos autos, ao menos nesta fase cognitiva, entende-se como inviável a sua substituição e consequente soltura do Paciente, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito.
    Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial comprovam ser imprescindível prudência na análise e na conclusão do que se contém no pleito de concessão da liberdade provisória. Por isso mesmo, considerando que constitui medida excepcional a concessão de liminar em Habeas Corpus, não restando claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado, entende-se que a atuação monocrática do relator deve preservar e valorizar, tanto quanto possível, a atuação do Órgão Colegiado.
    Assim sendo, em juízo de estrita delibação e pelas razões expostas, INDEFERE-SE o presente pedido de antecipação da tutela, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, em razão de não vislumbrar, ao menos neste instante, a presença dos pressupostos autorizadores da concessão” (e-doc. 4). 
    4. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 682.050 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.7.2021, o Ministro Jorge Mussi indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes buscam a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de flagrante ilegalidade na espécie.
    Asseveram que “o ínclito magistrado não fundamentou seu entendimento, mantendo a prisão preventiva , sem sequer fazer menção aos fatos que teriam motivado o decreto prisional anterior”. 
    Argumentam que “a teratologia do caso concreto reside no fato de que a custódia cautelar do paciente foi mantida apenas com base em condenação a pena em regime inicial semiaberto e no fato de que o paciente permaneceu preso durante a instrução processual, fundamentos ilegais e manifestados tanto pelo Juízo de piso, como pelo Tribunal paulista através de decisão monocrática”. 
    Enfatizam que “a ilegalidade evidenciada pela defesa neste primeiro momento é tão somente em relação à incompatibilidade da prisão preventiva com a imposição do regime semiaberto fixado pelo Juízo singular na sentença penal condenatória.
    É cediço que a medida cautelar imposta ao paciente no processo penal deve guardar relação com a eventual pena aplicada, em decorrência do princípio da homogeneidade, que possui estreita ligação com o princípio da proporcionalidade”. 
    Salientam que, “ao manter a prisão preventiva do paciente com a fixação do regime semiaberto, a decisão contradiz a própria lógica penal/processual, uma vez que são situações totalmente incompatíveis, violando expressamente a uniformização da jurisprudência desta Corte sobre o tema”. 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “a) A superação da súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que no caso em análise ficou devidamente demonstrada a exceção através da latente ilegalidade evidenciada, conforme precedentes desta Corte;
    b) O deferimento da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, conforme admite doutrina e jurisprudência, para concessão da ordem de habeas corpus determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura restabelecendo-se a condição de liberdade, eventualmente se for o caso, com alguma das medidas cautelares diversas da prisão presentes no Artigo 319 do CPP.
    c) A intimação da Procuradoria Geral da República para que se manifeste no feito;
    d) Por fim, nobres ministros, frente à coação ilegal demonstrada, conforme o conteúdo da própria Constituição e, em específico, na presente hipótese, dos artigos 282, § 6º, 312, 315, 316 e 319 do Código de Processo Penal, a concessão da Ordem de Habeas Corpus determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura restabelecendo-se a condição de liberdade do paciente, com eventuais medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso para que aguarde em liberdade o julgamento de seu Recurso”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 682.050, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8021413-83.2021.8.05.0000, impetrado no Tribunal de Justiça da Bahia.
    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça baiano não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se a orientação jurisprudencial para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. A análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    10. Na sentença condenatória, o paciente foi absolvido do crime de associação para o tráfico e condenado pela prática de tráfico de entorpecentes (Ação Penal n. 0000182-35.2020.8.05.0142). O juízo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA fixou o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva do paciente, consignando:
    “(...)
    Do exposto e de tudo mais que consta dos autos, considerando que a prova carreada fornece base relevante para um decreto condenatório, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos contidos na denúncia para, referente ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ABSOLVER os denunciados TAMIRES PASSOS SANTOS, DANIEL DE LIMA, DELVAN LUAN DA SILVA SANTOS, ANDSON DE SANTANA SANTOS e UEVERTON REIS, vulgo “Samu”, reconhecendo não haver prova suficientes para uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, e CONDENAR, por conseguinte, GUTEMBERG VIEIRA DA SILVA, vulgo “Berg”, ZEUS SILVA SANTOS, RAFAEL JOSE DA SILVA, vulgo “Jeguinha” e YASMIN SANDER NUNES DE SANTANA SANTOS, todos qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo citado, crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.
    Impõe-se, por derradeiro e indispensável, de forma conjunta, a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CP, fundamentadamente:
    A culpabilidade restou caracterizada pelo dolo direto na realização do delito, inerente ao tipo penal, exceto para ré Yasmin, que foi flagrada repassando droga para uma menina menor de idade. Tal circunstância demonstra maior grau de reprovabilidade/censurabilidade da sua conduta; sobre os antecedentes criminais, são tecnicamente primários, com exceção de Gutemberg, este último com mais de uma condenação transitada em julgado, uma dela é considerada antecedente criminal (processo 0001647-94.2011.2011.805.0142, Id 107626542). Edição nº 26 da Jurisprudência em Tese do STJ: “12) Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bis in idem se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência.” Edição nº 26 da Jurisprudência em Tese do STJ: “5) O prazo de cinco anos do art. 64, I, do Código Penal, afasta os efeitos da reincidência, mas não impede o reconhecimento de maus antecedentes.” O STF, no Recurso Extraordinário (RE) 593818, com repercussão geral reconhecida (Tema 150): “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal"; conduta(s) social, à míngua de maiores informações e consoante depoimento nos autos não apresenta maiores máculas; personalidade, síntese das qualidade morais, não apresenta maiores desvios; os motivos do crime de forma alguma militam a favor dos autores, porém inerente ao crime; as circunstâncias devem ser valoradas negativamente, pois se tratou de diversidade de drogas, maconha e cocaína, já devidamente acondicionadas para a comercialização, fato que deve preponderar nas circunstâncias judiciais conforme art. 42 da Lei 11.343/06. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial (REsp 1.887.511), em 09 de junho de 2021, decidiu que a quantidade e a natureza da droga somente podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria; consequências do crime foram indiferentes; conduta da vítima é inaplicável, pois se trata da coletividade.
    Assim, ancorado na diretriz traçada pelo art. 68 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06, face a existência de uma circunstância judicial preponderante desfavorável (circunstâncias do crime), no aumento correspondente a 2 (dois) anos, fixo a pena base, privativa de liberdade, em 07 (sete) anos de reclusão em relação aos réus Zeus e Rafael.
    Em relação aos réus Gutemberg e Yasmin, verifico a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma normal de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e outra preponderante de 02 (dois) anos, fixo-lhes a pena base, privativa de liberdade, para cada um deles, em 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.
    Não estão presentes agravantes e atenuantes, com exceção de Gutemberg que possui reincidência específica por ter sido condenado na ação penal n. 0001057-20.2011.805.0142 (Id 107626542), por crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 11/05/2015 (art. 63 do CP) conforme certidão de antecedentes de fls. 275 Id 76288440). No entanto, conforme preconiza o entendimento já sedimentado pelo STJ, em que nos casos de reincidência específica pode o juiz exasperar a pena, vez que o condenado continua a mesma prática delitiva, aplico o acréscimo de (um quinto), com resultado de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão.
    A propósito, admitindo o agravamento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase em razão da reincidência específica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Verifico que há causa de diminuição da pena em relação ao réu Rafael, vez que não possui antecedentes criminais ou qualquer outra ação penal em curso que indique que se dedique à prática de atividade criminosa, como ocorre com os demais réu, exceto Yasmim, contudo vedado tal privilégio a ela em razão do seu envolvimento na associação para o tráfico conforme a seguir exposto. Assim em relação ele, aplico a causa de diminuição de , restando a pena em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
    Outrossim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena para os demais réus.
    Desta feita, resta a pena definitiva fixada, para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo aplicado o § 4º deste dispositivo ao réu RAFAEL:
    GUTEMBERG VIEIRA DA SILVA, vulgo “Berg”: 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa;
    ZEUS SILVA SANTOS: 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;
    RAFAEL JOSE DA SILVA, vulgo “Jeguinha”: 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa;
    YASMIN SANDER NUNES DE SANTANA SANTOS: 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.
    O dia-multa corresponderá a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, devendo tais valores ser recolhidos ao Fundo Penitenciário Nacional, proibida a conversão em pena detentiva (Lei 9.268/96).
    (...)
     DO CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES PENAIS
    Tratando-se de concurso material de crimes, de conformidade com o art. 69 do CP, as penas privativas de liberdade devem ser somadas totalizando assim em relação aos réus:
    GUTEMBERG VIEIRA DA SILVA, vulgo “BERG”, art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06 e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03: 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 06(seis) dias de reclusão e 1.610 (um mil seiscentos e dez) dias-multa;
    ZEUS SILVA SANTOS, art. 33, caput, da Lei 11.343/06: 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;
    RAFAEL JOSE DA SILVA, vulgo “Jeguinha”, art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/06: 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 dias-multa;
    UEVERTON REIS SILVA, vulgo “Samu”, art. 35 da Lei 11.343/06, art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 e art. 180 do CP: 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa;
    YASMIN SANDER NUNES DE SANTANA SANTOS, vulgo “Pit Sander”, art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06: 12 (doze anos) e 05 (cinco) meses de reclusão e 1280 (um mil duzentos e oitenta) dias-multa;
    DANIEL DE LIMA, art. 35 da Lei 11.343/06: 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 480 (quatro centos e oitenta) dias-multa.
    Considerando que os réus RAFAEL JOSE DA SILVA e ZEUS SILVA SANTOS foram condenados a pena inferior a 08 anos de reclusão, estabeleço o regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.
    Os demais réus GUTEMBERG VIEIRA DA SILVA, YASMIN SANDER NUNES DE SANTANA SANTOS e UEVERTON REIS SILVA, em razão da pena superior a 08 anos, e DANIEL DE LIMA, por ser reincidente, cuja execução penal não foi concluída, nos termos do art. 61, I, do CP (Id 107626540), estabeleço o regime inicial de cumprimento da pena o fechado, nos termos do art. 33 § 2º, “a”, do CP.
    Considerando a pena aplicada, impossível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP). Bem como inaplicável os benefícios do art. 77 do CP, vez que a pena é superior a dois anos e possuírem ações penal em curso contra eles.
    Conforme se depreende dos autos, os condenados GUTEMBERG, UEVERTON, DANIEL e YASMIN fazem parte de uma associação para a prática do tráfico de drogas, além de outros crimes. Ficou demonstrado que eles pretendiam executar rivais com o fim de assegurar o controle do tráfico nesta cidade de Jeremoabo. Foram encontradas armas de fogo sem autorização legal com GUTEMBERG e UEVERTON e uma motocicleta roubada com este último, utilizada pelo grupo para a prática de crimes. Além disso, GUTEMBERG, ZEUS e YASMIN também foram condenados pelo tráfico de drogas.
    GUTEMBERG já foi condenado nos processos criminais 0001057-20.2011.805.0142 – Crimes de Tráfico de Drogas e Condutas afins e 0001647-94.2011.805.0142 – Crimes do Sistema Nacional de Armas.
    UEVERTON já foi condenado nos autos de n. 000140-65.2013.805.0142 – Roubo Majorado e 0002167-20.2012.805.0142– Homicídio Tentado.
    DANIEL já foi condenado nos autos de n. 0000162-67.2015.805.0191 – Tráfico de Drogas e 0016002-74.2020.8.25.0001 – Crimes Contra o Sistema Nacional de Armas. Além disso, responde aos processos: 0000313-10.2020.805.0142 – Tráfico de Drogas, 0000344-19.2016.805.0191 – Tráfico de Drogas e 0006167-71.2016.805.0191 – Roubo.
    ZEUS responde aos processos n. 0000030-84.2020.805.0142 – Tráfico de Drogas e 0007476-93.2017.805.0191 – Violência Doméstica.
    Por fim, YASMIN, para quem foi concedida a prisão domiciliar durante a instrução processual, foi constatado que, além de não ter provado a doença que afirmou possuir, nunca cumpriu a prisão na residência por ela mesma indicada e está foragida, conforme decisões Ids 84125904 e 102034318.
    Assim, nos termos do art. 311, 312 e 387, § 1º, do CPP, MANTENHO AS DECISÕES DE PRISÃO DE DANIEL DE LIMA, GUTEMBERG VIEIRA DA SILVA, UERVERTON REIS SILVA, ZEUS SILVA SANTOS e YASMIN SANDER NUNES DE SANTANA SANTOS (foragida), diante da gravidade em concreto dos delitos, perigo evidente da liberdade dos réus, reiteração delitiva, sendo, por esses motivos, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, tudo para garantir a ordem pública, cessando a atividade da associação criminosa e, no caso da ré YASMIN, para também assegurar a aplicação da lei penal.
    Custas processuais pelos réus condenados” (fls. 29-30, e-doc. 3). 
    11. Embora tenha sido imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, foi mantida a prisão cautelar.
    Precedentes deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser sanada, impondo-se a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “PRISÃO PREVENTIVA – CONDENAÇÃO – PENA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva” (HC n. 198.912, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 27.4.2021, DJe 5.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.490 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 8.2.2021, DJe 12.2.2021).
    “Agravo regimental no habeas corpus. Direito Penal. Processual Penal. Constitucional. Incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena e a manutenção de prisão preventiva até que seja julgada apelação interposta pela defesa. Constrangimento ilegal. Ordem concedida (art. 192 do RISTF). Precedentes. Pretensão de reforma da decisão por meio da qual foi afastada a custódia. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 1. A imposição, cautelarmente, de regime mais gravoso à liberdade do paciente do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal traduz verdadeiro constrangimento ilegal, a justificar a concessão do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido” (HC n. 191.908 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19.4.2021, DJe 17.6.2021).
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM O DECRETO PRISIONAL – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA – A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE CONSTITUI MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A PRÓPRIA PENA A QUE FOI CONDENADO – OFENSA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE NORTEADORES DE TODA E QUALQUER INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO NO CAMPO DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS EM NOSSO PAÍS – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 185.087 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 3.10.2020, DJe 8.10.2020).
    Considerando-se que o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, incabível a manutenção da prisão preventiva e negativa do recurso em liberdade.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória na Ação Penal n. 0000182-35.2020.8.05.0142, acentuando que essa decisão refere-se exclusivamente a este processo e independente da manutenção de outras decisões, porventura pendentes, de prisão do paciente por outras imputações.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA, ao Tribunal de Justiça da Bahia e ao Superior Tribunal de Justiça para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora